Tribunal: TJES
Processo: 5019287-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019287-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019287-75.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARLENE DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO DESRESPEITO À INTENÇÃO DECLARADA. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
MARLENE DA SILVA
em face de
BANCO PAN S/A,
na qual narra a parte autora, em síntese, que firmou contrato com o requerido, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, não solicitado por ela. Com tais alegações, requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, devolução em dobro do valor descontado a maior, além de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10113217), o banco requerido alega, preliminarmente, a falta do interesse de agir. No mérito, aduz a ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, sendo a parte autora devidamente informada das condições no momento da assinatura do contrato. Aduz, por fim, que a autora se beneficiou dos saques feitos por meio do cartão de crédito consignado, de forma que não há falar em anulação do contrato, tampouco de indenização por danos morais ou materiais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 10113241).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10113242), reiterando a falha na prestação dos serviços, uma vez que não foi devidamente cientificada acerca da contratação de cartão de crédito consignado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões ao ID 10113251, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal (ID 10113251 - págs 02/03), arguida pelo recorrido. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Do exame dos autos, verifico que a parte autora recebeu em sua conta corrente uma TED do requerido, referente ao contrato n. 772927601 (IDs 10113218 e ss), assinado em maio/2023; e vem, a parte autora, recebendo descontos na folha de pagamento sobre as rubricas Reserva de Margem Consignável – RMC, conforme documentos anexados aos autos (ID 10113194).

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável, ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

O presente caso trata de prática abusiva da instituição ré/recorrido, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de empréstimo consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa n. 28/2008, estabelece que (art. 3º e seu § 4º):
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

Contudo, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, consequentemente, cancelando-se o cartão, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente.

Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Conforme entendimento recente da Turma de Uniformização do TJES, o Enunciado n. 29, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco requerido.

A fim de não haver enriquecimento sem causa, tendo o requerido demonstrado que depositou valores em favor do autor (o que foi, inclusive, confessado na exordial), fica autorizada a compensação do valor que o requerido deve restituir em dobro à parte autora com o valor depositado em favor deste.

Quanto aos danos morais, entendo pertinente sua fixação, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Ademais, os descontos referentes à RMC incidiam diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora, comprometendo sua renda familiar.

Desta feita, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para o caso em comento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos inicial para o fim de:

1
- Declaro a nulidade do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN firmado entre as partes, n. 772927601 (ID 10113218), e condeno o requerido BANCO PAN a restituir à parte autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte autora.

2
- Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSS para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do réu BANCO PAN, dos proventos da parte MARLENE DA SILVA - CPF: 800.009.917-91, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3
- Condeno o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4
- Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte autora com correção monetária a partir de cada recebimento, o que deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)